Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0005198-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO GABRIEL VITURINO DA SILVA (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecente do DF (id 28643881), que o condenou à pena pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 e art. 329, "caput", bem como art. 333, "caput", ambos do Código Penal. A defesa, em suas razões (id 28643901), postula a absolvição do apelante dos crimes descritos no art. 329 e 333 do CP, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de não haver prova de existência do fato e por ausência de provas a embasar a condenação. Em caso de manutenção, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, e a concessão para poder recorrer em liberdade. O Ministério Público, em contrarrazões (id 28643904), requer o conhecimento em parte do recurso e o não provimento. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id 28848100), manifesta-se pelo conhecimento parcial do recurso e o não provimento. É o relatório. No que diz respeito ao pedido de recorrer em liberdade, a sentença restou fundamentada nos seguintes termos (id 28643857): "Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que aconselha a manutenção de sua prisão. O acusado também possui antecedentes criminais, do que se infere que este delito não foi um fato isolado em sua vida. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar da acusada, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. No mais, nos termos de reiterada jurisprudência do TJDFT, não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, nego AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTONIO GABRIEL VITURINO DA SILVA, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra." Neste contexto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do réu, vez que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, foi-lhe imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena, além de restarem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva. Assim, nota-se que a manutenção da prisão do réu encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021 17:28:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator